Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020385-37.2021
AGRAVANTES: MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI E OUTROS.
AGRAVADOS: HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA ABSTENÇÃO DO BANCO EM PROMOVER QUALQUER MODIFICAÇÃO NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JÁ APROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA, INITIO LITIS, DA IMINÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PELO AGENTE FINANCIADOR – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1030390-92.2021.8.11.0041, movida em face de HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Em breve síntese, os recorrentes aduzem que a autora, Marli Simões Franção Vidotti, adquiriu da ré, HESA-115 – Investimentos Imobiliários Ltda., a unidade autônoma no. 172, no 18o pavimento, torre 01, do Residencial Reserva Bonifácia By Helbor, matriculado sob o número 10.856, 2o CRI de Cuiabá, por meio de contrato de compra e venda particular com alienação fiduciária em garantia firmado com o Banco Pan.
Afirmam que “depois de muito pesquisar, os segundo e terceiros autores (Karla e Eraldo) adquiriram referido imóvel da autora, financiamento imobiliário aprovado pelo réu, Banco Santander, no valor de R$382.500,00, por meio de contrato de compra e venda de financiamento n. 0010092156 e desde então estão adimplentes com as parcelas do financiamento”.
Relatam que “ficaram impossibilitados de realizar a prenotação do financiamento na matrícula do imóvel, ante a ausência de alguns documentos que só podem ser providenciados pelos réus”. Informam que “solicitaram aos réus os documentos necessários, mas os mesmos tentam se desvencilhar, tentando imputar uma na outra a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação”.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco Santander se abstenha de promover qualquer modificação no financiamento imobiliário já aprovado, sob pena de multa diária.
No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque, como bem consignado pela Magistrada a quo, embora haja a demonstração do negócio realizado entre as partes, assim como a exigência do Cartório Extrajudicial na apresentação de documentos, não há, neste juízo de cognição sumária, evidências quanto a intenção do terceiro réu em modificar o contrato de financiamento.
Outrossim, o manejo de contrato de concessão de crédito possui discricionariedade de políticas internas do banco, as quais, por ora, initio litis, não se tem conhecimento de abusividades.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, nos endereços indicados na pág. 03 do Id. 108899454, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR